Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014201-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CRISTIANO JOSE QUAINI
AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Vistos etc.
Em que pese o agravante ter realizado o preparo do recurso, a comprovação do pagamento foi realizada após 48 (quarenta e oito) horas, em descumprimento ao que estabelece a Portaria n. 02/2021, de modo que incide a norma prevista no CPC, sendo necessário o recolhimento em dobro.
Ante o exposto, determino a intimação do agravante para cumprimento da norma legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora